Tribunal: TJMT
Processo: 1020381-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020381-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMIRSON LEMES DO COUTO - CPF: 429.177.191-68 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1020381-57.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s): EDMIRSON LEMES DO COUTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRAL ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo a Consumidora margem para que seja feito a consignação nos moldes do contrato, não a exime de, por outras formas, efetuar o pagamento devido, estando ausente de ilicitude a conduta da Instituição e ainda ausente qualquer dever de indenizar.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte do pedido inicial
, para condenar o requerido a pagar à requerente R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da negativação (13/03/2022).

Determino ainda a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou incontroverso nos autos que a Recorrida contratou empréstimo consignado junto à Recorrente, a ser pago em 108 (cento e oito) parcelas, todas no montante de igual valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais).

Alega a autora que, muito embora não tenha incorrido em qualquer mora contratual, foi surpreendida com a negativação de seu nome oriundo de referida relação jurídica, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Ocorre que, em contestação, a Recorrente defendeu a falta de pagamento do empréstimo de referência nas folhas de 02/2021 a 06/2021, frente à ausência de margem consignável, de modo que a negativação se mostraria devida.

Apontou ainda que em 29/04/2022 a dívida em aberto foi renegociada, sendo baixada a restrição já no dia seguinte.

Para comprovar sua versão, a Recorrente juntou aos autos documento descritivo do crédito, em que acusa a existência de renegociação do empréstimo contraído, desincumbindo-se, assim, do ônus que lhe competia.

Saliento, referido documento e a própria versão apresentada em contestação não foram devidamente impugnadas pela parte autora, deixando esta transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação.

Como se não bastasse, observo que o consumidor não juntou em sua exordial as folhas de pagamentos então apontadas pela instituição financeira. Pelo contrário, juntou consulta de averbação junto ao controle de consignação (ID 154557290), em que acusa que os descontos, de fato, não foram efetuados em decorrência de insuficiência de margem.

Logo, dada a ausência de consignação na folha de pagamento de fevereiro a junho de 2021, decorrente da perda da margem consignável, incorreu a parte Recorrida em mora, sendo legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive no que concerne ao montante apontado pela instituição financeira.

Destaco, no caso de empréstimo consignado, o fato de se ter a garantia do desconto de até 30%, isso não quer dizer que nada mais deve, em caso dos valores superarem o percentual permitido pela lei.

A jurisprudência da qual me filio é exatamente nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71005768932 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 16/11/2015

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INOCORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS PREVISTAS NA AVENÇA, POR
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível No 71005768932, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 12/11/2015).

TJ-MG - Apelação Cível AC 10153140047868001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 29/01/2016

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS - INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIPLENENTES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA - INTERRUPÇÃO -
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
- ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - Se o consumidor contrai mais empréstimos que a
margem

consignável
de seu benefício, cabe a ele buscar outros meios para o pagamento de suas dívidas, pois, em caso de inadimplência, inexiste ilicitude na conduta do Banco apelado que inscreve o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

TJ-MG - Apelação Cível AC 10239130018553001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 25/08/2015

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
- SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - INADIMPLEMENTO PARCIAL DE PARCELAS - DÉBITO REMANESCENTE INCORPORADO AO SALDO DEVEDOR - PRORROGAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - AUSÊNCIA. O fato de não terem sido efetuados os descontos integrais avençados no contracheque do autor, ou de não lhe terem sido enviados os boletos correspondentes às parcelas, considerando que não há, no contrato, indicação da conta-corrente, em que poderia ser debitada a quantia remanescente, não o desobriga de realizar o pagamento integral das respectivas prestações. Estando o requerente ciente da impossibilidade de serem debitadas a integralidade das parcelas do contrato diretamente em sua folha de pagamento e havendo expressa indicação da data do vencimento e valor das prestações, deveria ele procurar o credor, pessoalmente, a fim de que fossem quitadas as obrigações pactuadas, ou tomar as medidas judiciais cabíveis, caso estivesse a instituição financeira se furtando, injustificadamente, ao recebimento da integralidade das referidas prestações. A nosso aviso, portanto, os documentos que instruem o caderno probatório apontam a omissão do próprio requerente, que, mesmo estando ciente do vencimento das prestações e da realização dos descontos a menor em sua folha de pagamento, por um ano e nove meses, como, inclusive, por ele admitido, optou por permanecer inerte, o que acarretou o aumento da dívida e, consequentemente, a negativação do seu nome. Indene de dúvida, portanto, a existência de débito do requerente junto ao requerido, sendo que os valores remanescentes não descontados nas parcelas foram incorporados ao saldo devedor da operação, incidindo sobre eles os encargos contratuais pactuados, revelando-se legítima...”

Quanto à alegação de não ter entrado em contato com a autora, ressalto que, antes mesmo da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, as empresas mantenedoras do cadastro enviam prévia comunicação ao consumidor, o que a possibilitou a ciência da inadimplência antes do apontamento.

Ademais, eventual busca da solução amigável não é pré-requisito para a realização da negativação.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na conduta da Instituição Financeira, imperiosa a improcedência da ação em sua integralidade, a não dar o direito da declaração da inexistência das dívidas e ainda ausente qualquer dever de indenizar.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023